Tribunal: STF
Processo: AP 2668
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de ALEXANDRE RODRIGUES RAMAGEM, ALMIR GARNIER SANTOS, ANDERSON GUSTAVO TORRES, AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA, JAIR MESSIAS BOLSONARO, MAURO CÉSAR BARBOSA CID, PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA e WALTER SOUZA BRAGA NETTO.



    A Defesa de AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA interpôs Agravo Regimental, argumentando, em síntese, o prejuízo do não reconhecimento das nulidades apontadas e da não intimação das testemunhas arroladas. Ao final, requereu (eDoc. 561):



    “a) Que (...) reconsidere a decisão anteriormente proferida para se declarar impedido de julgar o presente feito; 



    b) Não reconsiderando o pedido no item “a”, que Vossa Excelência reconsidere a decisão de permitir o “fatiamento” do presente feito, reconhecendo e declarando a nulidade da decisão que recebeu a denúncia desmembrada. 



    c) Não reconsiderando o item “b”, que Vossa Excelência reconsidere sua determinação de que as defesas tenham que apresentar suas testemunhas em juízo, para que elas sejam intimadas a participar do presente feito; 



    d) Em não havendo nenhuma reconsideração, que o presente agravo seja encaminhado à Turma para processamento e julgamento dos pedidos elencados nos itens “a”, “b” e “c”; 



    e) Que as publicações ocorram exclusivamente em nome do advogado Matheus Mayer Milanez, OAB/DF 59.370, sob pena de nulidade.”



    É o relatório. DECIDO.



    Em evidente recurso protelatório, a defesa insiste em tese já decidida, por unanimidade, pela PRIMEIRA TURMA do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no momento do recebimento da denúncia.



    No julgamento do recebimento da denúncia do denominado “NÚCLEO 1” da Pet. 12.100, a PRIMEIRA TURMA deste SUPREMO TRIBUNAL, por unanimidade, rejeitou as nulidades arguidas pelas Defesas, inclusive aquelas que são apontadas neste recurso, conforme se constata nos termos da ementa do acórdão:



    Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE ABOLIÇÃO VIOLENTA DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. GOLPE DE ESTADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. DANO QUALIFICADO. DETERIORAÇÃO DE PATRIMÔNIO TOMBADO. DENÚNCIA APTA. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 41 E 395 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. NARRATIVA CLARA E EXPRESSA QUE SE AMOLDA À DESCRIÇÃO TÍPICA DOS CRIMES NARRADOS. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DENÚNCIA RECEBIDA. 



    1. Inexistência de impedimento, suspeição e parcialidade do Ministro Relator e dos Ministros CRISTIANO ZANIN e FLÁVIO DINO. O Plenário desta SUPREMA CORTE pacificou que as alegações das Defesas não caracterizam as situações legais que impediriam o legítimo exercício da jurisdição pela autoridades arguidas (AImp 165 AgR DJe de 21/3/2025, AImp 178 AgR DJe de 4/4/2025, AImp 179 AgR DJe de 4/4/2025, e AS 235 AgR DJe de 4/4/2025, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO).



    (...).



    5. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NO OFERECIMENTO DE 5 (CINCO) DENÚNCIAS – POR NÚCLEOS DE ATUAÇÃO – PELA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. Inaplicabilidade do princípio da indivisibilidade da ação penal às ações penais públicas. Precedentes. Impossibilidade de decisões contraditórias, uma vez que será o mesmo órgão julgador a analisar todos os fatos e as cinco denúncias oferecidas pelo Ministério Público.



    6. AMPLO E IRRESTRITO ACESSO A TODOS OS ELEMENTOS DE PROVA QUE EMBASARAM A DENÚNCIA. Os advogados devidamente constituídos, ainda durante a investigação criminal e logo após as medidas cautelares realizadas, tiveram várias vezes acesso à íntegra dos autos e dos documentos probatórios. As defesas tiveram acesso aos mesmos elementos probatórios utilizados pelo Ministério Público para o oferecimento da denúncia. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. 



    (…).



     



    Além disso, no despacho de designação da audiência de instrução da presente ação penal, constou, expressamente, que as testemunhas arroladas pelas Defesas deveriam ser apresentadas pela defesa em audiência, independentemente de intimação, ficando indeferida a inquirição de testemunhas meramente abonatórias, cujos depoimentos deverão ser substituídos por declarações escritas, até a data da audiência de instrução, consoante o entendimento firmado por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (AP 2.437 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 28/2/2025).



    Do exame das razões recursais, verifico que o recorrente não apresentou qualquer argumento minimamente apto a desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada.



    Relembro que - apesar de ter a faculdade legal de arrolar até 40 (quarenta) testemunhas na presente ação penal, sendo 8 (oito) por crime - a defesa do réu WALTER SOUZA BRAGA NETTO arrolou 5 (cinco) testemunhas, sendo 1 (uma) em comum com a acusação: Éder Lindsay Magalhães Balbino, e 4 (quatro) de defesa: Waldo Manuel de Oliveira Aires, Senador Hamilton Mourão, Senador Rogério Marinho e Marcelo Antônio Cartaxo Queiroga Lopes, que foram devidamente ouvidas em juízo.



    Além disso, a audiência de instrução interrogatório do réu foi regularmente realizado, motivo pelo qual a decisão impugnada deve ser integralmente mantida.



    Independentemente do mérito, entretanto, não há mais necessidade da análise do recurso, uma vez que, a instrução processual foi encerrada e o julgamento terá início em 2 de setembro próximo, com apreciação pelo STF de eventuais nulidades processuais apontadas pelo recorrente.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do RiSTF, JULGO PREJUDICADO o Agravo Regimental.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente